Tribunal: TJDFT
Processo: 0034217-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0034217-41.2016.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP APELADO: METTATECH ENGENHARIA E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SOL - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. - EPP contra a r. sentença exarada sob o ID 77070115. Na origem, em 18/11/2016, a apelante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de METTATECH ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA., fundada em duplicatas mercantis objeto de protesto (ID 77069538), requerendo a satisfação do débito na ordem de R$ 12.309,36 (doze mil trezentos e nove reais e trinta e seis centavos). Citada por edital, a executada não opôs embargos à execução (ID 77069557). Frustradas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, em 02/12/2019, foi determinada a suspensão do processo por 1 (um) ano, com fulcro no artigo 921, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 77070076). O processo foi remetido ao arquivo provisório e, posteriormente, todas as medidas de busca de bens penhoráveis restaram infrutíferas. Em 23/07/2025, ordenou-se a intimação das partes para se manifestarem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (ID 77070111), o que fora atendido pela exequente no ID 77070114 e pela executada no ID 77070112. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 77070115), por meio da qual o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou a prescrição intercorrente e, por conseguinte, resolveu a execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Não houve condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios. Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação (ID 77070118), afirmando que a prescrição intercorrente tem prazo quinquenal. Por essa razão, requer a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 77070120). O executado, por meio da Curadoria Especial, apresentou contrarrazões (ID 77070122), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a duplicata mercantil se submete ao prazo prescricional trienal, razão pela qual a prescrição intercorrente fora corretamente reconhecida. Por tais razões, pugna pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O artigo 1.010 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a apelação deverá conter, os nomes e a qualificação das partes;a exposição do fato e do direito;as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. Nesse viés, Nelson Nery Júnior1 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior2 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da sentença impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo Magistrado a quo, consoante o requisito da regularidade formal, entendimento este que é corroborado pela lição de Daniel Amorim Assumpção Neves3: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Observa-se, no caso em apreço, que a r. sentença recorrida (ID 77070115) pronunciou a prescrição intercorrente, sob os argumentos de que: i) a execução está amparada em duplicatas, submetendo-se ao prazo prescricional trienal, conforme o art. 18, inciso I, da Lei n. 5.474/68; ii) ajuizada a execução, realizadas diligências infrutíferas, o processo foi suspenso por 1 ano, tendo sido remetido ao arquivo provisório; iii) o prazo da prescrição intercorrente se iniciou automaticamente após o decurso do prazo de suspensão do processo, razão pela qual a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente em 06/12/2023. Na apelação de ID 77070118, a apelante se limita a negar a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que incide, no caso, a prescrição quinquenal. Não menciona os fundamentos jurídicos do referido argumento, tampouco impugna especificamente os fundamentos expostos na sentença proferida, notadamente aquele que indica que é caso de aplicação da prescrição trienal. Com efeito, caberia à apelante interpor recurso impugnando o entendimento do Juízo de origem no que diz respeito ao reconhecimento da prescrição intercorrente, tecendo argumentos para fundamentar sua tese de incidência da prescrição quinquenal. No entanto, como dito, a apelante, no recurso interposto, limitou-se a arguir a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, colacionando ementa de julgado proferido por esta Corte, sem realizar o devido cotejo analítico com o caso em apreço. A propósito, em consulta ao acórdão citado no recurso4, infere-se que o precedente diz respeito a cumprimento provisório de sentença, ou seja, execução de título judicial, cujo prazo prescricional é diferente daquele aplicável às execuções de duplicata mercantil, como no caso. Com isso, conclui-se que a impugnação da apelante está dissociada dos fundamentos da sentença, de modo que,ausente impugnação específica aos fundamentos do julgado, resta clara a ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impõe o não conhecimento do recurso. Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se divisa dos seguintes julgados: Acórdão 2045980, 0708649-67.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2025, publicado no DJe: 26/09/2025; Acórdão 2031447, 0707319-42.2024.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 2026104, 0700926-71.2024.8.07.0019, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Desse modo, não tendo a recorrente confrontado os motivos ensejadores da sentença, deixando de rebater adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos ali expostos, o recurso não merece ser conhecido, ante a deficiência de argumentação e, por conseguinte, de ausência de regularidade formal do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Deixo de aplicar o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não foram fixados honorários advocatícios em desfavor da apelante na origem (Tema 1.059/STJ). Advirto a recorrente de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 18:42:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1 NERY JR., Nelson.Teoria Geral dos Recursos.7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 2 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais.13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124. 3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p.1.589-1.590. 4 Acórdão 1774746, 0007320-29.2014.8.07.0006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJe: 03/11/2023; Acórdão 1738739, 0007320-29.2014.8.07.0006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023.